Tribunal: TJDFT
Processo: 0713460-48.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ART. 382, PARÁGRAFO 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VEDAÇÃO À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA NORMA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA. OFERECIMENTO DE RESPOSTA. VERBA SUCUMBENCIAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante art. 382, parágrafo 4o do Código de Processo, em ação autônoma de produção antecipada de prova “não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”. Contudo, doutrina e jurisprudência, conferindo ao dispositivo uma interpretação conforme a Constituição, têm admitido a possibilidade de recurso, de forma a restringir o alcance dessa vedação ao mérito da decisão quanto ao próprio objeto do procedimento ou à valoração da prova.
2. Na ação autônoma de produção antecipada de provas é cabível a condenação em honorários caso haja resistência à pretensão autoral, conforme ocorrido no caso em exame, em que houve oferecimento de contestação.
3. Quando o valor da causa for muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser fixados equitativamente, segundo o § 8o, afastando-se, em parte, a regra geral do § 2o e do § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.